Tribunal: STF
Processo: ADPF 1165
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNCIA-MG N. 13.904/2022. PROIBIÇÃO DE USO DE NOVAS FORMAS DE FLEXÃO DE GÊNERO E NÚMERO DAS PALAVRAS DA LÍNGUA PORTUGUESA EM CONTRARIEDADE ÀS REGRAS GRAMATICAIS CONSOLIDADAS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E BANCAS EXAMINADORAS DE SELEÇÕES E CONCURSOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. OFENSA À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, em cumprimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, propõe-se a conversão do exame do pleito cautelar em julgamento de mérito. Precedentes.



    2. Conhecimento parcial da arguição: ausência de impugnação específica quanto à proibição do uso da linguagem neutra em editais de concursos públicos e comunicações institucionais dos órgãos da administração pública municipal direta e indireta. Precedentes.



    3. É formalmente inconstitucional lei municipal pela qual se legisla sobre matéria referente a diretrizes e bases da educação nacional, prevista no inc. XXIV do art. 22 da Constituição da República, e vedar a utilização da linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas do Município de Uberlândia/MG. Precedentes.



    4. A proibição do uso da linguagem neutra ofende a garantia da liberdade de expressão, manifestada pela proibição da censura, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação e o princípio da isonomia. Precedentes.



    5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental na qual a) convertido o julgamento da medida cautelar em mérito, conhecida parcialmente, e b) nesta parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.904/2022, do Município de Uberlândia/MG, quanto à proibição de uso da linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas do Município.